Tribunal: TJPA
Processo: 0001021-96.2020.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001021-96.2020.8.14.0049

APELANTE: JOAO GUALBERTO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – 01)
PRELIMINAR DEFENSIVA
: INÉPCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41, DO CPP – DESCABIMENTO –
REJEIÇÃO
–

A denúncia descreveu minuciosamente os fatos, com a descrição das circunstâncias do evento criminoso e a classificação do crime, preenchendo os requisitos dispostos no art. 41, do CPP, além do que a matéria está superada em razão de superveniência de sentença condenatória. Precedente colacionado.
Preliminar rejeitada
.

MÉRITO
: 02) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES

– IMPOSSIBLIDADE –
Não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado.

03) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE –

Não há qualquer ilegalidade na fixação da pena-base, uma vez que foi determinada de acordo com o que dispõe o art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei n.° 11.343/06. A reprimenda basilar, só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, o que não ocorre no caso em comento, pois presente, neste caso, circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), que apresenta fundamentação idônea. Inteligência da súmula 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedente colacionado.
04)

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMUNIÇÃO DE PENA

DO ART. 33, §4° DA LEI DE DROGAS
– INSUBSISTÊNCIA

–

Incabível a incidência da causa especial de diminuição da pena, pois o apelante é reincidente na prática de outros delitos, conforme demonstra a certidão de antecedentes acostada aos autos, o que impede a concessão da benesse pleiteada. Precedentes colacionados.

05)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

JOÃO GUALBERTO FERREIRA DOS SANTOS,
por meio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará.

Consta na denúncia que no dia 10/02/2020, por volta de 13h30min, o policial militar Valentim Araújo Rodrigues apresentou na delegacia de polícia o denunciado, após o recebimento de “denúncia” anônima sobre o paradeiro deste que era foragido do sistema penal.

Infere-se da inicial acusatória, que o denunciado estaria traficando substância entorpecente na Rua Bela Vista, n.° 378, Bairro Novo Horizonte, município de Santa Izabel do Pará.

Ao se deslocarem até o referido local, os policiais militares constataram, tratar-se da casa da sogra do denunciado João Gualberto Ferreira dos Santos, que após solicitação dos policiais para ingressar na residência, foi permitida a entrada dos agentes públicos, quando foram encontradas com o denunciado, no interior de um dos bolsos de sua roupa, 10 (dez) porções de erva, popularmente conhecida popularmente como “maconha”, bem como a quantia de R$ 216,00 (duzentos e dezesseis) reais. A polícia militar ainda encontrou dentro do imóvel, dois rolos de plástico filme que seriam utilizados para embrulhar a droga, já que vários pacotes já estavam embrulhados.

De acordo com o Ministério Público, o acusado perante a autoridade policial, indagado sobre das origem das drogas com ele encontradas, alegou que seria apenas usuário e não praticava mais o tráfico de drogas e que a droga apreendida teria sido forjada, afirmando que teria sido agredido pelos policiais para dizer que a droga lhe pertencia.

Por fim, consignou o
parquet
, que o acusado narrou a autoridade policial, que a quantia encontrada pertencia a sua esposa, oriunda da venda de farinha, e uma motocicleta, apreendida pela polícia militar na residência de sua sogra, foi comprada em 2019 pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), adquirida no bairro do Barreiro, em Belém, comprada pelo denunciado para sua esposa.

Por tais fatos, João Gualberto Ferreira dos Santos foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou João Gualberto Ferreira dos Santos à pena definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,

a ser cumprida em regime inicial fechado, regime mais gravoso fixado em razão da reincidência criminosa, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, pelo descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, postulando preliminarmente pela nulidade do processo criminal, alegando que a denúncia é inepta, uma vez que não atende os requisitos dispostos no art. 41, do Código de Processo Penal, aduzindo que apesar da peça acusatória indicar a prática do crime de tráfico, não faz subsunção do fato ao crime imputado, não se sabendo a exata acusação a ele atribuída.

No mérito, pede por sua absolvição por ausência de provas do crime tráfico de entorpecentes, com base no art. 386, VII, do CPP ou a desclassificação do crime de tráfico, para o delito de uso de entorpecentes previsto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal.

Por fim, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois alega que não existem provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes
.

VOTO

01. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA.

A defesa do apelante alega que a denúncia apresentada pelo Ministério Público é inepta, pois não preenche os requisitos legais e, ainda, de acordo com o recorrente, apesar da peça acusatória indicar a prática do crime de tráfico, não faz subsunção do fato ao crime imputado, não se sabendo a exata acusação a ele atribuída, logo, pugna pela declaração de nulidade do processo criminal.

Todavia, analisando a exordial acusatória, observo que a peça apresentada pelo
parquet
descreveu detidamente os fatos, com a descrição das circunstâncias do fato criminoso e a classificação do crime, preenchendo, desta forma, os requisitos dispostos no art. 41, do Código de Processo Penal, além do que, a matéria resta superada em razão da superveniência da sentença condenatória.

Nesse sentido:

Ementa.
APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO NAS PENAS DO 33, CAPUT, E 35, C/C O ARTIGO 40, IV, TODOS DA LEI N.º 11.343/06
.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA, MATÉRIA SUPERADA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA. A denúncia possibilitou o exercício da ampla defesa e do contraditório - artigo 41, do Código de Processo Penal.
Rejeitada a preliminar de coisa julgada ou litispendência. Crime de associação para o tráfico de drogas é permanente, pode ser imputada a conduta mais de uma vez e não configurar, por si só, coisa julgada ou litispendência. A possível coincidência entre um dos réus de determinada ação penal com os réus de outra ação penal, por associação ao tráfico, não inviabiliza as pretensões punitivas estatais. No caso, as imputações dizem respeito a períodos diferentes e a corréus diversos. A autoria e materialidade delitivas comprovadas. Réu preso em flagrante na posse compartilhada de grande quantidade e variedade de entorpecentes, após troca de tiros com os agentes da lei, em ponto de venda de drogas, em comunidade dominada por facção criminosa. Depoimentos dos agentes da lei coerentes entre si corroborados pelo acervo probatório. Súmula n.º 70 deste Tribunal de Justiça. Dosimetria escorreita. Recurso conhecido e desprovido (TJRJ - APL: 00046943320218190014 202305002334, Relator: Des(a). KATYA MARIA DE PAULA MENEZES MONNERAT, Data de Julgamento: 25/04/2023, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/04/2023).

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

02. MÉRITO:

2.1. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS.

Pleiteia o apelante por sua absolvição, em razão da ausência de provas da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes ou que a conduta criminosa a ele atribuída seja desclassificada para o delito de uso de drogas, previsto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Adianto, que tais alegações não merecem prosperar
.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do delito restou demonstrada através do auto de exibição e apreensão de objeto (ID 8959546), bem como por meio do laudo de constatação provisória (ID 8959549)

e diante do laudo de constatação definitiva de substância entorpecente (ID 8959561).

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do recorrente, através dos depoimentos, harmônicos e coerentes, prestados em juízo pelos policiais militares

Valentim Araújo Rodrigues, Alan Brito de Carvalho e Mateus Miranda de Araújo, que prenderam o apelante em flagrante delito, após o recebimento de denúncia de que um elemento, que estaria foragido do sistema penal, efetuava o comércio de substâncias entorpecentes em uma residência localizada no munícipio de Santa Izabel do Pará.

Os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, se apresentam aptos e seguros a indicar que o apelante é traficante de drogas e que de fato também estava foragido do sistema penal quando foi encontrado pela polícia militar, conforme registram os documentos acostados aos autos (ID 895947), sendo destacado

nas oitivas em juízo,

que além da substância ilícita apreendida em poder o apelante, foi também encontrada na residência em que o acusado foi preso, papel filme plástico utilizado para a embalagem de substâncias entorpecentes.

Com efeito, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA.
(...) 2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego". 3
. Com efeito, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).
4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), STJ, Sexta Turma, julgado em
22/11/2022, DJe de 25/11/2022
.).

Desta forma, constatando-se a presença inequívoca de provas de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, inviável a absolvição do apelante por ausência de provas ou a desclassificação pretendida para o delito de uso de entorpecentes, considerando que o quadro fático disposto nos autos processuais demonstra que o recorrente, estava, de fato, mantendo em depósito papelotes de maconha, destinados ao comércio ilegal.

03. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Postula o apelante, pela redução da pena-base ao mínimo legal, previsto para o crime de tráfico de drogas, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão.

No caso em comento o juízo
a quo
, fixou a pena-base em desfavor do apelante em
06 (seis) anos e 03 (três) meses
de reclusão
e o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, apresentando os seguintes fundamentos,
verbis:

“
Culpabilidade FAVORÁVEL
, pois pelas características pessoais do acusado, homem comum do povo, levando em consideração o contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime per si;
Antecedentes DESFAVORÁVEIS
, ante a informação trazida na certidão de ID 24058410, que comprova a existência de uma condenação irrecorrível pela prática de delito anterior, mas deixo de valora-la neste momento, reservando a sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria da pena, em observância a súmula 241, do STJ, como forma de evitar a ocorrência de bis in idem;
conduta social: FAVORÁVEL
, pois não há nada a indicar
a indicar que o réu encontra-se envolvido em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos;
Personalidade,
enquanto índole do acusado, maneira de sentir

e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício,
FAVORÁVEL,
dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
Motivo do crime FAVORÁVEL,
não havendo elementos para perquirir tal circunstância, sendo comuns ao tipo penal testilhado a obtenção de vantagem por meio da mercantilização de drogas ilícitas;
Circunstâncias da infração penal DESFAVORÁVEL
, pois o réu, mesmo foragido do sistema penitenciário, consoante informando nos autos e constatado através de consulta ao sistema INFOPEN, voltou a delinquir, tentando auferir renda da nefasta prática do comercio de entorpecentes, tornando o delito mais reprovável do que já é;
Consequências do crime FAVORÁVEIS,
pois não identificamos maiores danos a coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas a saúde pública e a sociedade de uma forma em geral;
Comportamento da Vítima FAVORÁVEL,
pois tal circunstância não pode ser valorada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais”.

Analisando a fixação da pena na primeira fase da dosimetria, para o crime de tráfico drogas, registre-se, imposta um pouco acima do mínimo legal, entendo que nenhum reparo deve ser efetuado, uma vez que a existência de circunstância judicial desfavorável que apresenta fundamentos idôneos, neste caso, as circunstâncias do crime, autorizam a elevação da pena-base, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que, como visto, não ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido, destaco o disposto na Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Desta forma, entendo que a aplicação do
quantum
da pena-base imposta ao apelante, está acobertada de bom senso, razoabilidade e, também de acordo com os critérios previstos no art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei de Drogas, logo, deve ser mantida a reprimenda basilar imposta na sentença condenatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35, C/C ARTIGO 40, VI, DA LEI 11.343/2006.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA.

VALIDADE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
INCABÍVEL O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS QUANDO OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, QUE POSSUI VALOR PROBATÓRIO FORTE E SUFICIENTE, ALIADO ÀS DROGAS APREENDIDAS NA POSSE DIRETA DO RÉU, ALÉM DAS CONDIÇÕES EM QUE ELAS FORAM ENCONTRADAS, EVIDENCIAM QUE O SEU DESTINO SERIA PARA O TRÁFICO E NÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO.
DOSIMETRIA
.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ
.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS
. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0812898-16.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/05/2022).

04. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.

Entende o apelante que faz jus a causa especial de diminuição de pena,
ex vi
do §4°, do art. 33 da lei de drogas, aduzindo que não existem provas de que ele se dedique a atividades criminosas ou mesmo que integre organização criminosa.

Todavia, analisando os autos entendo que o apelante não faz
jus
a referida benesse, uma vez o acusado é reincidente na prática de outros crimes, verificando-se que já foi condenado por outro delito,

nos autos do processo criminal
n.°
0095538-04.2015.8.14.0006
, que tramitou pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, transitado em julgado, conforme resta comprovado na certidão de antecedentes acostada aos autos. (ID 8959672).

Diante de tais fatos, fica claro que o apelante se dedica as atividades criminosas, o que
demonstra que é incabível a aplicação do benefício pleiteado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006.
RÉU REINCIDENTE E COM ANTECEDENTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AFASTAMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. A reincidência e

a existência de antecedentes obstam a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, pois expressamente previsto em tal norma que tal benefício somente pode ser aplicado a agente primário, de bons antecedentes.
2. Agravo regimental provido para denegar a ordem de habeas corpus. (AgRg no HC n. 761.656/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/11/2023